Tribunal: TJMT
Processo: 1000761-30.2021.8.11.0023
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000761-30.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO GABRIEL PEREIRA PINTO - CPF: 060.349.871-05 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), JEFFERSON JUNIOR DA SILVA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), LUZIA VIEIRA LIMA - CPF: 036.861.071-39 (APELANTE), ODJARMA JESUS DE ALMEIDA - CPF: 604.031.361-72 (ASSISTENTE), RONAN DE OLIVEIRA FERRO - CPF: 887.659.972-04 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUANTO A UM RÉU. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE AUMENTO PELO ENVOLVIMENTO DE MENOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou dois réus pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006) à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. A defesa alegou, preliminarmente, inépcia da denúncia e ausência de justa causa quanto a uma das rés. No mérito, pleiteou absolvição, desclassificação para porte para consumo, reconhecimento do tráfico privilegiado, afastamento da majorante do art. 40, VI, e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta quanto a uma das rés; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação de ambos os réus ou se deve ocorrer absolvição/desclassificação; (iii) determinar se incidem a causa de diminuição do tráfico privilegiado e a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo suficientemente as condutas e possibilitando o pleno exercício da defesa, sendo inviável alegar inépcia após a sentença condenatória, por se tratar de matéria preclusa.

4.

A condenação penal exige prova robusta e inequívoca; a mera coabitação com corréu ou vínculo pessoal não caracteriza coautoria sem demonstração de efetiva participação no tráfico, impondo-se a absolvição quando ausente prova da autoria delitiva.

5.

Quanto a um dos réus, a prova testemunhal policial, harmônica e coerente com demais elementos, associada à apreensão de drogas fracionadas e prontas para comercialização, é suficiente para comprovar a prática do tráfico, sendo inviável a absolvição ou a desclassificação para uso pessoal.

6.

O tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006) deve ser aplicado quando o réu é primário, de bons antecedentes e não há prova concreta de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, cabendo a redução máxima de 2/3.

7.

A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 incide quando comprovado o envolvimento direto de menor na empreitada criminosa, sendo desnecessária a prova do conhecimento da idade ou induzimento do adolescente.

8.

Pena redimensionada para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, diante do preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido para absolver uma das rés por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP) e parcialmente provido quanto ao outro réu para reconhecer o tráfico privilegiado, reduzir a pena e substituir a sanção por restritivas de direitos.

Tese de julgamento: 1. A denúncia que descreve suficientemente a conduta e possibilita a defesa não é inepta, sendo inviável alegação após a sentença. 2. A condenação exige prova inequívoca de autoria; a mera coabitação com corréu traficante não a caracteriza. 3. Depoimento policial harmônico com as demais provas pode fundamentar a condenação por tráfico. 4. O tráfico privilegiado aplica-se quando ausente prova concreta de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa. 5. A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 incide com a participação efetiva de menor, independentemente de prova do conhecimento de sua idade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, art. 44; CPP, arts. 41, 156 e 386, VII; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2.133.754/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/12/2024; TJMT, N.U 10141694920208110015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 02/11/2022; TJMT, N.U 0007259-39.2020.8.11.0042, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 11/07/2025; TJMT, N.U 1033067-18.2021.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 14/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
JEFFERSON JUNIOR DA SILVA e LUZIA VIEIRA LIMA
,

visando reformar a sentença proferida nos autos no. 1000761-30.2021.8.11.0023,

pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT,

que os condenou como incursos nas penas do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa alega, em
preliminar
, a
inépcia da denúncia
e a ausência de justa causa para a instauração da ação penal em desfavor da ré LUZIA VIEIRA LIMA, sob o argumento de que não houve individualização de sua conduta, tampouco existem elementos probatórios que a vinculem ao crime de tráfico de drogas. Requer, ainda, de forma subsidiária, sua
absolvição
, diante da inexistência de provas suficientes de autoria delitiva.

No
mérito
, pleiteia: a) a
desclassificação da conduta imputada para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06
(porte de drogas para consumo pessoal); b) subsidiariamente, o
reconhecimento da forma privilegiada do tráfico
(artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06), com a aplicação da redução máxima de 2/3 (dois terços), e, por conseguinte, a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da viabilidade de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); c) a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
ou, alternativamente, a
concessão do sursis
; d) o a
fastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06
, sob o fundamento de inexistir prova de que os apelantes tinham conhecimento da menoridade do adolescente envolvido (Id. 298953947).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 298953949).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Roberto Aparecido Turin, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, conforme entendimento assim sumariado:

“
Ementa:
Recurso de Apelação – Crime de tráfico de drogas –
Ausência de Provas – Improcedência
– A condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes está devidamente fundamentada pelo Juízo Singular ante o robusto conjunto probatório calcado no depoimento das testemunhas ouvidas nos autos e na apreensão de entorpecentes, razão pela qual é impossível a pretendida absolvição - E se as provas produzidas na origem deixam claro que os entorpecentes encontrados com o apelante Jefferson destinava-se mesmo ao comércio, impossível a pretendida desclassificação do crime para o delito tipificado no art. 28 da Lei de Drogas -
Tráfico privilegiado
– Os apelantes se dedicavam às atividades criminosas, o que impede a aplicação da pretendida diminuição especial da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas -
Exclusão da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI da Lei de Drogas
– Os apelantes não fizeram prova do desconhecimento da idade do menor, tendo ficado inequívoco nos autos a menoridade do menor envolvido, bem como sua participação no delito -
Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
– Impossibilidade – Não preenchimento dos requisitos legais –
Inépcia da denúncia
– Matéria preclusa - Inviável a formulação de pedido de reconhecimento da inépcia da denúncia após a sentença condenatória, uma vez que já transcorrida a instrução -
Pelo desprovimento do recurso da defesa
”
(Id. 303337865)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a denúncia que:

“No dia 18/02/2021, por volta das 12h30min, em via publica, no distrito de Uniao do Norte, em Peixoto de Azevedo/MT, os denunciados
LUZIA LIMA e JEFERSON JUNIOR DA SILVA
, contando com o envolvimento de menor de idade,
trazia consigo ,

transportava e mantinha em deposito,

com a finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar,

drogas, sendo 11 (onze) cigarros de maconha, conforme o laudo de constatação de substancia entorpecente de id. 51267498 - Pag. 1
.

Conforme apurado, após receber várias notícias de que o denunciado JEFERSON, com o menor JOAO GABRIEL, realizaria a comercialização de drogas no Distrito de Uniao do Norte, a GUPM realizou diligências com intuito de localizá-los.

Nesse contexto, a guarnição avistou o denunciado JEFERSON e o menor JOAO GABRIEL em um bar, momento em que, ao perceber a presença da guarnição, o denunciado JEFERSON desfez-se das drogas, jogando-as em um banheiro do bar.

Como consequência do estado de fragrância, foi realizado a abordagem e localizados 05 (cinco) cigarros de maconha dentro do banheiro do bar.

Registre-se que no momento da abordagem, o menor JOAO informou que estava procurando a residência de uma mulher chamada Grazi para vender drogas para ela.

Em continuidade, ao ser indagado, o denunciado JEFERSON informou que, no interior de seu quarto, haviam mais drogas.

Dessa forma a guarnição deslocou-se até a residência dele e, com autorização da denunciada LUZIA, foram realizadas buscas no interior da residência, sendo que no interior de uma mochila foram encontrados 06 (seis) cigarros de maconha prontos para comercialização.

Registra-se que a denunciada LUZIA e considerada a “vovó do tráfico” no distrito de Uniao do Norte.”.
(Id. 298953885).

Diante de tais fatos, os apelantes foram denunciados e, após regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando ambos os réus.

VOTO (PRELIMINAR)

1)

INÉPCIA DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO À APELANTE LUZIA VIEIRA LIMA
.

Inicialmente, analiso a preliminar de inépcia da denúncia e ausência de justa causa em relação à apelante LUZIA VIEIRA LIMA.

A defesa sustenta que a denúncia não individualizou adequadamente a conduta da apelante, limitando-se a afirmar genericamente seu envolvimento na mercancia ilícita, sem descrever qualquer conduta específica ou indicar elementos de prova que sustentem sua participação ativa no delito.

Contudo,
não assiste razão à defesa.

A denúncia atendeu aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo suficientemente os fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, qualificando os acusados e classificando o crime.

No caso específico da apelante LUZIA, a denúncia narrou que ela autorizou a entrada dos policiais em sua residência, onde foram encontrados 6 (seis) cigarros de maconha prontos para comercialização, além de mencionar que ela seria conhecida como a “vovó do tráfico” no distrito de União do Norte.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Juízo de primeiro grau, a exordial acusatória delimitou a responsabilidade penal de cada um dos réus, possibilitando o pleno exercício do direito de defesa. Tanto é assim que a defesa técnica apresentou defesa prévia e participou de todos os atos processuais, exercendo amplamente o contraditório.

Ressalte-se, ainda, que eventual fragilidade probatória não se confunde com inépcia da denúncia ou ausência de justa causa, tratando-se de matéria afeta ao mérito da causa, que será analisada oportunamente.

Por fim, cumpre destacar que, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, é inviável a formulação de pedido de reconhecimento da inépcia da denúncia após a sentença condenatória, uma vez que já transcorrida a instrução, tratando-se de matéria preclusa.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. A superveniência da sentença condenatória torna prejudicada a discussão sobre a inépcia da denúncia, conforme jurisprudência consolidada. (...)”.
(AgRg no REsp n. 2.133.754/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.)

Portanto,
rejeito a preliminar
suscitada.

VOTO (MÉRITO)

2)

DA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006.

No mérito, a defesa requer a absolvição dos apelantes, sob o argumento de ausência de provas suficientes de autoria delitiva ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Após análise dos autos, verifico que
assiste razão à defesa quanto à apelante LUZIA VIEIRA LIMA.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 298953389 - Pág. 1), boletim de ocorrência (Id. 298953391 - Págs. 1/3), termo de exibição e apreensão (Id. 298953392 - Pág. 1), laudo pericial (Id. 298953393 - Pág. 2), além dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

Quanto à autoria,
no que se refere à apelante LUZIA VIEIRA LIMA
, esta se revela frágil e insuficiente para amparar um juízo condenatório.

Na fase inquisitorial, a acusada exerceu seu direito ao silêncio. Em juízo, foi decretada sua revelia, tendo sido ouvida apenas uma testemunha: o policial militar Odjarma Jesus de Almeida, que, embora tenha afirmado que a apelante era conhecida da polícia como usuária e suspeita de envolvimento com o tráfico de entorpecentes, não trouxe, tampouco há nos autos, outros elementos probatórios que comprovem seu efetivo envolvimento no delito.

O fato de ter sido encontrada substância entorpecente na residência que a apelante dividia com o corréu JEFFERSON, por si só, não é suficiente para caracterizar sua coautoria, especialmente diante da ausência de provas de que tinha conhecimento da droga ou tenha, de alguma forma, contribuído para a prática delitiva.

É pacífico o entendimento de que a mera coabitação ou vínculo com pessoa envolvida com o tráfico não pode, por si só, embasar uma condenação penal, sob pena de violação ao princípio da responsabilidade penal subjetiva.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DE UMA APELADA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA INTRANSPONÍVEL QUANTO À AUTORIA DA ACUSADA – ESPOSA DE TRAFICANTE QUE SE ENCONTRAVA NA COMPANHIA DO MARIDO NO MOMENTO DA ABORDAGEM – ANEMIA PROBATÓRIA QUANTO À PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA TRAFICÂNCIA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA (...) 1. A convivência marital com traficante não permite a indução de aderência à conduta criminosa, de modo que, sendo as provas dos autos insuficientes para atestar que a apelada participava efetivamente da comercialização de entorpecentes, detinha propriedade ou posse sobre as drogas ou concorria de qualquer modo para a mercancia ilícita realizada pelo marido, impõe-se ratificar o édito absolutório, com fulcro no aforismo in dubio pro reo. (...)”

(TJ-MT 10141694920208110015 MT, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 02/11/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/11/2022).

Ademais, o próprio adolescente João Gabriel, que foi apreendido junto com o corréu, em depoimento prestado na fase policial, declarou que LUZIA “
tinha acabado de chegar do trabalho, que nem estava na companhia deles
” (Id. 298953399, pág. 1).

Dessa forma, os elementos probatórios constantes dos autos não se mostram suficientes para comprovar, com a certeza necessária, a responsabilidade penal da apelante pelo crime de tráfico de drogas, subsistindo dúvida razoável quanto ao seu efetivo envolvimento na conduta delitiva.

cediço que a condenação penal somente se justifica diante de provas inequívocas, capazes de demonstrar, com segurança, a ocorrência do fato típico e a autoria delitiva, sob pena de impor indevidas consequências à vida do acusado. A mera probabilidade de autoria revela-se fundamento frágil e insuficiente à formação de um juízo de certeza, legitimando, portanto, a absolvição.

Nesse ponto, oportuno destacar o ensinamento de
Luigi Ferrajoli
, em sua obra
Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal
, segundo o qual a dúvida compromete a convicção do julgador e impõe decisão pautada no princípio do
in dubio pro reo
, nos seguintes termos:

“(...) A certeza do direito penal mínimo no sentido de que nenhum inocente seja punido é garantida pelo princípio in dubio pro reo. É o fim perseguido nos processos regulares e suas garantias. Expressa o sentido da presunção de não culpabilidade do acusado até prova em contrário: é necessária a prova — quer dizer, a certeza, ainda que subjetiva — não da inocência, mas da culpabilidade; não se tolera a condenação, mas se exige a absolvição no caso de incerteza. A incerteza é, na realidade, resolvida por uma presunção de inocência em favor do acusado, precisamente porque a única certeza que se pretende do processo afeta pressupostos das condenações das penas e não das absolvições e da ausência de provas (...)” (RT, 2002, p. 85).

Ademais, incumbe à acusação o ônus de demonstrar a existência do fato que justifique a aplicação da sanção penal, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Afinal, é a certeza da prática delitiva que legitima a imposição da pena; na ausência dessa certeza, a dúvida deve necessariamente conduzir à absolvição.

Nesse contexto, reafirma-se que a fragilidade do conjunto probatório inviabiliza a manutenção de um édito condenatório. No caso em exame, não há nos autos prova judicial robusta que permita atribuir à apelante a prática do crime de tráfico de entorpecentes,
razão pela qual é imperiosa sua absolvição
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por outro lado,
no que se refere ao apelante JEFFERSON JUNIOR DA SILVA
, a autoria delitiva restou inequivocamente demonstrada diante do conjunto probatório constante dos autos.

Na fase inquisitorial,
o acusado
exerceu seu direito ao silêncio. Em juízo, foi decretada sua revelia.

Contudo, o policial militar
Odjarma Jesus de Almeida
, em sede judicial, relatou com riqueza de detalhes a abordagem realizada, corroborando integralmente as informações prestadas durante a fase investigativa.

Informou que, na data dos fatos, recebeu denúncia de que o apelante se encontrava na região central do distrito de União do Norte comercializando substâncias entorpecentes. Ao chegar ao local, presenciou o exato momento em que o apelante tentou se desfazer da droga, arremessando-a no banheiro de um bar.

Acrescentou, ainda, que, após a abordagem, o próprio apelante confessou possuir mais entorpecentes em seu quarto, o que motivou o deslocamento até sua residência. No imóvel, com a entrada autorizada por sua esposa, foram localizados mais seis cigarros de maconha.

Eis o trecho do depoimento, conforme transcrição constante na sentença (Id. 298953944):

“(...) que a prisão em flagrante dos denunciados Luzia e Jefferson, também conhecido como "Juninho", ocorreu no dia 18 de fevereiro de 2021, por volta das 12h30, em União do Norte. Segundo a testemunha, Jefferson era integrante da facção criminosa Comando Vermelho e responsável pela comercialização de drogas na região. A polícia já possuía informações sobre a atuação do casal no tráfico e, no dia dos fatos, recebeu uma denúncia de que Jefferson estava na área central de União do Norte vendendo entorpecentes. Ao localizá-lo, a equipe policial observou quando ele tentou se desfazer da droga, jogando-a dentro de um banheiro de um bar. Após a abordagem e busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele, mas, ao revistarem o banheiro, os policiais localizaram a droga descartada. A droga estava pronta para o consumo, o que chamou a atenção da guarnição. Ao ser questionado, Jefferson negou estar comercializando entorpecentes. No entanto, o menor João Gabriel, que o acompanhava, confirmou que a droga seria entregue a uma mulher na região. O menor chegou a mostrar mensagens no celular que comprovavam o contato para a entrega da droga. Diante dessas informações, os policiais foram até a residência de Jefferson e Luzia, onde foram recebidos pela esposa dele, que autorizou a entrada. No interior da casa, encontraram mais drogas já preparadas para o consumo. Com isso, Jefferson e Luzia receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia. A testemunha também afirmou que Luzia já era conhecida da polícia, tanto como usuária quanto por suspeitas de envolvimento na comercialização de entorpecentes”.

Ressalte-se que o fato de a única testemunha ouvida em juízo ser o policial responsável pela diligência na fase inquisitorial não compromete a credibilidade ou a idoneidade de seu depoimento. Isso porque o relato foi prestado sob o compromisso legal da verdade, inexistindo qualquer indício de má-fé ou de intenção deliberada de prejudicar o réu.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)

Destacamos:

Portanto, no caso em apreço, não havendo indícios de qualquer motivação espúria por parte dos agentes policiais, inexiste dúvida razoável quanto à autoria delitiva, estando presentes provas suficientes a indicar que os entorpecentes apreendidos com o apelante se destinavam à prática do tráfico ilícito.

Por fim, cumpre ressaltar que a forma de acondicionamento da substância – fracionada em onze porções de maconha, já na forma de cigarros –, associada à denúncia anônima recebida pelos policiais, indicando a comercialização de drogas pelo apelante no local apontado, comprova, de maneira inequívoca, que a finalidade da substância era a venda ilícita.

Ademais, destaca-se o depoimento do policial militar Odjarma Jesus de Almeida, que relatou que o menor João Gabriel confirmou que a droga seria entregue a uma mulher na região, chegando a mostrar mensagens no celular que comprovavam o contato para a entrega da droga.

É cediço que, para configurar o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), não é necessário flagrar o agente vendendo a droga. Basta que ele pratique qualquer das ações descritas no tipo penal, como "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", em um contexto que evidencie seu envolvimento com o tráfico. Trata-se de um tipo penal misto alternativo, cuja consumação ocorre com qualquer das condutas especificadas, conforme o Enunciado Orientativo no 7 deste Sodalício.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente a demonstrar que o apelante incorre nas penas do artigo supracitado, na modalidade "
trazer consigo e ter em depósito
",
mostra-se descabida a hipótese de absolvição ou de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006
.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a condição de usuário não impede a atuação como traficante, sendo comum o traficante-usuário, que vende drogas para sustentar o próprio vício, conforme o Enunciado Orientativo no 3 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

(...) 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO 1. Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. 2.
É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.
3. Recurso desprovido”.

(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024)
.
Destacamos

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante JEFFERSON, descabido cogitar a atribuição de definição jurídica diversa à conduta, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

3)

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/06).

Subsidiariamente, a defesa requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, com aplicação da redução máxima de 2/3 (dois terços).

O referido dispositivo legal estabelece que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em análise, observa-se que a sentença foi omissa com relação à causa da diminuição. Não obstante, o apelante é primário e possui bons antecedentes, conforme reconhecido na própria sentença condenatória. Quanto à dedicação às atividades criminosas e integração à organização criminosa, não há nos autos provas concretas e robustas que demonstrem tais circunstâncias.

A mera menção pelo policial de que JEFFERSON seria integrante da facção criminosa Comando Vermelho, sem qualquer outro elemento probatório que corrobore tal afirmação, não é suficiente para afastar a aplicação do tráfico privilegiado.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que,
“diante da ausência de elementos concretos que indiquem que o réu se dedica a atividades criminosas, deve ser reconhecida a minorante prevista para o tráfico privilegiado”
(AgRg no HC n. 988.009/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1o/7/2025, DJe de 7/7/2025).

No mesmo sentido é o posicionamento adotado por este Sodalício:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. (...) CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 8. Diante da ausência de elementos que demonstrem dedicação habitual à atividade criminosa, deve ser reconhecida a causa especial de diminuição de pena, com aplicação da fração máxima. (...)”.

(N.U 0007259-39.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025).

Ademais, a quantidade de droga apreendida (11 cigarros de maconha) não é expressiva a ponto de indicar dedicação habitual à atividade criminosa ou integração a organização criminosa.

Portanto, preenchidos os requisitos legais, deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06 em favor do réu JEFFERSON JUNIOR DA SILVA, na fração de 2/3 (dois terços), considerando a pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de circunstâncias desfavoráveis.

4)

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI No 11.343/06.

A defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06. Tal pretensão, contudo, não merece prosperar.

Dispõe o referido dispositivo legal que as penas cominadas nos artigos 33 a 37 da Lei de Drogas serão majoradas de um sexto a dois terços, quando a prática delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente, ou pessoa que, por qualquer motivo, tenha diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação.

No caso concreto, restou devidamente comprovado que o apelante
JEFFERSON
praticou o crime de tráfico ilícito de entorpecentes com o envolvimento direto do adolescente
João Gabriel
. Consta dos autos, a partir do depoimento do policial militar
Odjarma Jesus de Almeida
, que já havia informações prévias de que o apelante, em conjunto com o menor, realizaria a comercialização de drogas no Distrito de União do Norte.

No momento da abordagem, o adolescente
João Gabriel
confirmou que a substância entorpecente seria entregue a uma mulher naquela localidade, tendo, inclusive, exibido mensagens em seu aparelho celular que evidenciavam o contato para a concretização da entrega.

A jurisprudência consolidada desta Corte e de outros Tribunais pátrios é no sentido de que, para a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, basta a efetiva participação de menor de idade na empreitada criminosa, sendo prescindível a prova de que o agente tivesse conhecimento da menoridade ou que tivesse induzido o adolescente à prática delitiva.

Nesse contexto, verificando-se que o menor foi apreendido em companhia do apelante no momento do flagrante, estando demonstrado que ambos atuavam com o propósito de comercializar drogas, e inexistindo qualquer elemento que evidencie o desconhecimento, por parte do réu, acerca da menoridade de
João Gabriel
, conclui-se que as circunstâncias fáticas revelam atuação conjunta e consciente no tráfico de entorpecentes.

No mesmo sentido, colhe-se o seguinte precedente desta Corte:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA (...) PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO (...) 3. Comprovado que o apelante envolveu adolescente na prática do tráfico de drogas, correta a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006. (...)”.

(N.U 1033067-18.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 14/07/2025, publicado no DJE 14/07/2025).

Portanto, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06.

-
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA
DO RÉU JEFFERSON JUNIOR DA SILVA

Diante do reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06 em favor do réu JEFFERSON JUNIOR DA SILVA, passo ao redimensionamento de sua pena.

Na primeira fase da dosimetria, mantenho a pena-base fixada na sentença em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, por não haver circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, na fração de 1/6 (um sexto), elevando a pena para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em seguida, aplico a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, na fração de 2/3 (dois terços), reduzindo a pena para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, tornando-a definitiva nesse patamar.

Considerando que a pena privativa de liberdade aplicada ao réu JEFFERSON JUNIOR DA SILVA é inferior a 4 (quatro) anos, que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, que o réu é primário e de bons antecedentes, e que as circunstâncias do caso indicam que a substituição é suficiente, entendo que estão preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Portanto,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de LUZIA VIEIRA LIMA para absolvê-la da imputação que lhe foi feita, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e
dou parcial provimento
ao recurso de JEFFERSON JUNIOR DA SILVA para reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, na fração de 2/3 (dois terços) e redimensionar sua pena para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025